Tribunal: TJMT
Processo: 1052119-48.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052119-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Conta, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA CASTRO - CPF: 615.509.901-44 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PERÍODOS INTERROMPIDOS – CRITÉRIO DE PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA A UNICIDADE - NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Não configura a unicidade do contrato de trabalho quando verificado que os contratos foram celebrados com prazos determinados e com intervalos distintos entre si, não perfazendo o lapso temporal ininterrupto.

2 -

Há de ser reconhecida a nulidade do contrato temporário, que não se amolda aos preceitos constitucionais. Ante o reconhecimento da nulidade, é devido o pagamento de salário referente ao período trabalhado e recolhimento de FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei 8.036/1990.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Solange Aparecida Castro
em face da sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1052119-48.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Requerido ao pagamento de FGTS referente aos meses trabalhados compreendidos entre 28/02/2012 e 20/12/2019, cujos valores deverão ser apurados em liquidação, com a correção e acréscimos legais.

Nas razões de recurso, a apelante alega que a sentença merece ser reformada, para ampliar a condenação do Estado, abrangendo os pedidos ao pagamento de verbas rescisórias como 13º salário; 1/3 constitucional, férias e saldo de salário.

Sem contrarrazões (Id n. 170359800).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (Id n. 180213240)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a Ação Ordinária de cobrança, em face do Estado de Mato Grosso, requerendo o reconhecimento da unicidade do contrato de trabalho como merendeira, durante o período de 28/02/2012 a 20/12/2019, o pagamento do FGTS desse período, a declaração de nulidade da contratação, o reconhecimento do vínculo de emprego com anotação na CTPS, bem como o pagamento de verbas trabalhistas (salário, 13º e férias), e verbas asseguradas ao servidor público, referentes ao período mencionado.

O Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos, ao fundamento de que:

(...)
a Requerente laborou junto ao Estado de Mato Grosso por vários períodos, iniciando em 28/02/2012 e encerrando em 20/12/2019.

Como os contratos firmados entre o Estado de Mato Grosso e a Requerente foram celebrados com prazos determinados e com intervalos distintos entre si, não perfazem o lapso temporal ininterrupto.

(...)

A distribuição da presente ação ocorreu no dia 11/11/2019, em razão disso, levando-se em consideração o Decreto nº 20.910/1932, ressai dos autos que
os períodos trabalhados pela Requerente junto ao Estado compreendidos entre fevereiro/2012 e novembro/2014 estão prescritos, pois uma vez contados da data do fato gerador (rescisão) de cada período até a proposição deste feito, decorreram mais de 05 (cinco) anos
. Entretanto, os períodos compreendidos entre 11/11/2014 e a data da propositura da presente ação – há de ser analisado o direito vindicado, uma vez não constatada a prescrição.

Com relação ao pagamento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 608 de Repercussão Geral, fixou a seguinte Tese: O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

(...)

não reconheço a unicidade do contrato de trabalho da autora, no período de 28/02/2012 a 20/12/2019, pois, conforme mencionado alhures os contratos firmados entre o Estado de Mato Grosso e a Requerente foram celebrados com prazos determinados e com intervalos distintos entre si, não perfazendo o lapso temporal ininterrupto.
(destaquei)

A apelante sustenta, então, que, uma vez que a sentença reconheceu a nulidade do contrato, faz jus ao
pagamento de verbas rescisórias como 13º salário; 1/3 constitucional, férias e saldo de salário.

Sem razão, entretanto, a apelante, porquanto, conforme bem assentado na sentença, aos servidores que tiverem seus contratos de trabalho declarados nulos, será assegurado o direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nada tem a ver com o pagamento de verbas rescisórias nos termos do pedido, porque estas foram afastadas em razão do não reconhecimento da continuidade do contrato, bem como por ter se operado, na hipótese, o instituto da prescrição.

Com efeito, a unicidade do contrato de trabalho da autora, no período de 28/02/2012 a 20/12/2019, não foi reconhecida, porque, conforme esclareceu o douto magistrado sentenciante, os contratos foram celebrados com prazos determinados e com intervalos distintos entre si, não perfazendo o lapso temporal ininterrupto.

Outrossim, consta que a apelante pretende a condenação do Estado ao pagamento de verbas trabalhistas correspondentes ao período de 2014 a 2019 referentes a salário integral do mês de janeiro, salário integral do mês de fevereiro, 15 dias do mês de dezembro, 13º salário, Férias de cada período aquisitivo com terço constitucional.

Nesse sentido, conforme explanado na decisão recorrida, em caso de nulidade do contrato de trabalho temporário em razão de desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, a Corte Suprema fixou entendimento de que é cabível o pagamento de saldo de salário e FGTS. Trata-se de tese fixada no tema 916 do STF, a saber:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Veja-se, como dito, ante o reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho temporário, não são devidas as verbas rescisórias referentes ao salário integral do mês de janeiro, salário integral do mês de fevereiro, 15 dias do mês de dezembro (2014-2019), cabendo apenas o pagamento de salário referente ao período trabalhado e recolhimento de FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Logo, uma vez que a apelante não requereu pagamento referente ao período efetivamente trabalhado, como dito na sentença, compreende-se que as verbas pleiteadas consistem apenas em salário integral do mês de janeiro, salário integral do mês de fevereiro, 15 dias do mês de dezembro, 13º salário, férias de cada período aquisitivo com terço constitucional, sendo estas declaradas indevidas em razão da nulidade do contrato temporário, conforme entendimento jurisprudencial consolidado acerca do Tema 916 do STF.

Isso posto, considerando entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, pautados na CF/88, bem como reiterados precedentes deste Tribunal, a conclusão é de que a manutenção da sentença é medida que se impõe, de forma que
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024